Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-75.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706183-75.2022.8.07.0010 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Nadia Aguiar Nery Apelado: Foco Engenharia e Incorporações Ltda D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Nadia Aguiar Nery contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, que julgou o pedido procedente. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente comprovada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília–DF, 9 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator